Tribunal: TJES
Processo: 5000003-51.2017.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000003-51.2017.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DE OLIVEIRA SANTIAGO
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relaotor
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA MÓVEL QUE ANTECEDE O CICLO DE FATURAMENTO COBRADO EM FATURA IRREGULARMENTE EMITIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a demanda, postulando o Recorrente pela sua reforma, com a declaração de inexistência de débito e a condenação da Recorrida em compensação por danos morais.
2. Observo que demonstra adequadamente o Recorrente ter sido cobrado e negativado em razão da fatura vencida em 06/2017, no valor de R$ 76,98 (código do cliente 0287757521), a qual possui como ciclo de faturamento o intervalo de tempo entre 02/05/2017 a 01/06/2017.
3. Em que pese tenha afirmado o Juízo sentenciante que não há demonstração da portabilidade (causa de rompimento automático do contrato de prestação de serviços ante a prestadora doadora, ora Recorrida), para além da adesão aos serviços da CLARO em 26/04/2017 comprovada pelo Recorrente, verifico inclusive em consulta ao sítio eletrônico da ABR TELECOM (Entidade Administradora da Portabilidade Numérica no Brasil, que fornece publicamente consulta sobre situação atual e histórico recente de códigos de acesso fixos e móveis e seus vínculos às operadoras de telecomunicações) que a portabilidade em questão efetivamente se concretizou da prestadora VIVO (Recorrida) para a operadora CLARO em 02/05/2017, de maneira que indevida a fatura emitida pela Recorrida (cujo ciclo de faturamento tem termo inicial coincidente com o momento em que os serviços deixaram de ser prestados e se estende por um mês após o encerramento do vínculo entre as partes). Importante, no ponto, o destaque para o fato que planos CONTROLE e PÓS-PAGO devem respeitar a proporcionalidade do ciclo de faturamento (caso existente prestação de serviço integral ou parcial), de modo que entendo indevida a cobrança do montante inscrito em cadastro de inadimplentes perante o SPC.
4. Considerando que, para além da cobrança indevida ora declarada inexistente, teve o Recorrente seu nome e seu CPF negativado junto ao SPC, sem que haja qualquer anotação desabonadora legítima e prévia, compreendo que merece guarida o pleito recursal de reforma da r. sentença para condenar a Recorrida em danos morais, configurados no presente caso in re ipsa, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.
5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a r. sentença recorrida, pelo que: a) DECLARO inexistente o débito relativo à fatura vencida em 06/2017, no valor de R$ 76,98, determinando assim a baixa do referido montante dos sistemas internos e de órgãos de proteção ao crédito, devendo a Recorrida abster-se de realizar cobranças a seu respeito; b) CONDENO a Recorrida a compensar os danos morais suportados pelo Recorrente, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
.
6. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.